Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-80.2022.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-80.2022.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONIZIO PEREIRA DIAS - CPF: 654.720.471-53 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000311-80.2022.8.11.0014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECEBEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E QUE FOI ATACADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FORAM CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA -
ACÓRDÃO MANTIDO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000311-80.2022.8.11.0014

RED NO RAC Nº 1000311-80.2022.8.11.0014

EMBARGANTE:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

EMBARGADO:
Dionizio Pereira Dias

Proc. referência
:
Cumprimento de Sentença extraído da Ação de I
ndenização por Danos Materiais e Morais nº 1000311-80.2022.8.11.0014 -
2ª Vara Cível de Poxoréu, que foi apresentado por
Dionizio Pereira Dias
(autor da ação de conhecimento) em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
de
acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto contra Dionizio Pereira Dias, assim ementado:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECEBEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E QUE FOI ATACADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FORAM CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA.

Descabe a utilização de Apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença, notadamente se não a decisão atacada não extinguiu o referido cumprimento de sentença”.

Diz que
o acordão incorreu em obscuridade e erro material, sob o fundamento de que interpôs apelo em face da sentença proferida nos aclaratórios. Afirma que alegou em preliminar nos aclaratórios a nulidade de intimação da sentença e, no mérito, apontou sua obscuridade em relação aos honorários sucumbenciais.

Alega que os embargos de declaração somente foram opostos após a decisão que recebeu o cumprimento de sentença porque a empresa demandada, ora embargante, não foi validamente intimada da sentença,
somente tendo tomado conhecimento do vício de intimação quando intimada acerca do cumprimento de sentença movido pela parte autora, ocasião em que, nos termos do art. 272, §8º, do CPC, apresentou embargos de declaração, suscitando a nulidade de intimação em preliminar no recurso e, no mérito, apontando a obscuridade em que teria incorrido a sentença
.

Afirma que todas as intimações em primeiro grau foram realizadas, exclusivamente, por meio de publicação no DJe e apenas a intimação da sentença é que ocorreu diretamente pelo PJe, sem que tenha sido publicada no DJe, cuja situação, no seu entender, viola o princípio da não surpresa por alteração inopino da forma de intimação dos atos processuais.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
de
acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto contra Dionizio Pereira Dias
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECEBEU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E QUE FOI ATACADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FORAM CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE EM RAZÃO DO ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – DECISÃO MANTIDA.

Descabe a utilização de Apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença, notadamente se não a decisão atacada não extinguiu o referido cumprimento de sentença”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
a Ação de I
ndenização por Danos Materiais e Morais nº 1000311-80.2022.8.11.0014
foi ajuizada por Dionizio Pereira Dias i em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aqui embargante, foi julgada parcialmente procedente para condenar a Energisa ao pagamento de danos morais no valor de R$40.000,00, em 17.4.2023 e que em
22.5.2023 foi certificado do trânsito em julgado da sentença. De modo que se iniciou o Cumprimento de Sentença em 24.5.2023 sendo recebido em 4.7.2023.
Entendeu ainda o voto condutor que
após a decisão que recebeu o referido Cumprimento de Sentença
a executada
Energisa
aqui recorrente
ao invés de impugnar o Cumprimento de Sentença fez foi opor Embargos de Declaração

contra a citada

decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença
para tentar obter o reconhecimento de nulidade da sentença exequenda, ao argumento de que houve vício na intimação da citada sentença exequenda, porquanto a intimação teria sido feita apenas pelo sistema PJE e que seria necessário também pelo DJe, cuja tese foi rechaçada pelo juízo em 4.10.2023
que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por
Energisa
, em razão da intempestividade e do trânsito em julgado da sentença
,
bem assim, manteve, portanto, a decisão que recebeu o Cumprimento de sentença
.

Desse modo, transitada em julgada a r. sentença e iniciado o cumprimento de sentença, é sabido que
toda decisão interlocutória proferida em sede
cumprimento de sentença, execução e inventário
é impugnável por agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO -
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS
.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024